Tribunal: TJSP
Processo: 0005347-16.2014.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação – Indenização por dano moral – Indeferimento do pedido de justiça gratuita e concessão de prazo para apresentar os documentos necessários à comprovação da condição de hipossuficiência – Não cumprimento pela parte interessada – Pedido de justiça gratuita negado e deserção do recurso reconhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000878286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005347-16.2014.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante JOSE
MAURO ANANIAS, é apelado RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARY
GRÜN (Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005347-16.2014.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 2/5
Voto no: 24.085
Apelação no: 0005347-16.2014.8.26.0457
Apelante: José Mauro Ananias
Apelado: Raimundo Severino da Silva
Interessada: Prefeitura Municipal de Pirassununga
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Pirassununga
Juiz de 1a instância: Jorge Corte Júnior
Apelação

Indenização
por
dano
moral

Indeferimento do pedido de justiça gratuita e
concessão de prazo para apresentar os documentos
necessários à comprovação da condição de
hipossuficiência
Não cumprimento pela parte
interessada Pedido de justiça gratuita negado e
deserção do recurso reconhecida.
Vistos.
1. Providencie o Cartório a exclusão do
cadastro dos embargos de declaração, pois equivocado.
Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao
autor, a título de dano moral, a quantia de R$ 10.700,00, acrescida de
correção monetária e juros de mora desde a sentença e das custas
processuais, além de honorários ao advogado do autor, fixados em 10%
do valor da condenação.
Apela o réu JOSÉ MAURO ANANIAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005347-16.2014.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 3/5
alegando: a) fazer jus aos benefícios da justiça gratuita e; b) inexistência
de dano moral. Alternativamente requer a redução do valor da
condenação.
Recurso
contrarrazoado
(fls.185/196),
alegando, em preliminar, deserção do recurso por ausência de preparo e a
declaração de hipossuficiência econômico-financeira do apelante estar
assinada por terceiro, e intempestividade do recurso.
O recurso foi encaminhado à 8a Câmara de
Direito Público que declinou da competência e determinou a redistribuição.
(fls.201/204)
O apelante se opõe ao julgamento virtual.
(fl.217)
É o relatório.
2. O benefício da justiça gratuita tem
caráter personalíssimo e ainda que pudéssemos afastar esta
circunstância, o procurador do réu não tem poderes para tanto (conferir fl.
63), de modo que não tem qualquer validade a declaração de
hipossuficiência apresentada. (fl. 181)
Diante desta circunstância, foi concedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005347-16.2014.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 4/5
ao recorrente o prazo de dez dias para que apresentasse as declarações
de rendimentos relativas aos últimos cinco exercícios, extrato de todas as
contas bancárias e/ou aplicações financeiras dos últimos seis meses, além
de declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho ou, no
mesmo prazo, recolhesse as custas do preparo, devidamente atualizadas,
sob pena de deserção do recurso.
O apelante limitou-se a apresentar cópia
dos comprovantes de pagamento referentes aos meses de junho a
agosto/2019. (conferir fls. 226/228)
A condição de pobre, na acepção jurídica
do termo, não pode ser presumida. Caberia ao apelante apresentar, como
lhe foi determinado, os documentos necessários à demonstração desta
circunstância. (fl. 222)
Diante da inércia do apelante, a hipótese é
de indeferimento do benefício.
Considerando que o preparo é um dos
pressupostos de admissibilidade do recurso, e tendo decorrido o prazo
para recolhimento, impõe-se o reconhecimento da deserção da apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005347-16.2014.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 5/5
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, JULGO DESERTO o recurso de apelação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator